Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729950-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA LELANE SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 29098907) que, nos autos da Ação movida por Maria Lelane Silva Pereira, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante o restabelecimento do fornecimento de energia na residência da Agravada, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega a Agravante, em resumo, que o corte no fornecimento ocorreu de forma legítima. Argumenta que, após o corte, o restabelecimento do serviço está condicionado à satisfação integral da dívida, não bastando o pagamento das três últimas faturas em aberto, como no caso. Explica que a interrupção no fornecimento somente não ocorreu antes porque vigia decisão liminar em ação civil pública que a impedia de atuar nesse sentido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise dos documentos juntados ao feito de origem, verifico que, após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a Agravada pagou as contas dos meses de maio, junho e julho de 2021 (ID 100240861 na origem), sendo que o § 2o do art. 172 da Resolução ANEEL n.o 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. A despeito da controvérsia sobre a matéria, tenho reconhecido que o pagamento das parcelas mais recentes, mesmo após a interrupção do serviço, justifica o restabelecimento do serviço. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1254207, 07073685220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois se afigura em favor da parte Agravada, na medida em que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a Agravante poderá adotar os meios ordinários de cobrança para satisfação da dívida. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator